Tribunal: TJES
Processo: 0010384-38.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Compra e Venda; Nota Promissória
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010384-38.2015.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCUS ALBERTO CRAVO TRAZZI e outros (2)
APELADO: JANNY NASCIMENTO MIRANDA e outros (2)
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA –
DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS - TAXA DE FRUIÇÃO DO BEM - IMPOSTOS E TAXAS
– NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – APELAÇÃO ADESIVA –
CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA - REVELIA DECRETADA -
PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA –
APRECIAÇÃO
APENAS DA
MATÉRIAS CONHE
CÍVEIS DE OFÍCIO – LEGITIMIDADE PASSIVA – TEORIA ASSERÇÃO -
RECURSO
PRINCIPAL
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A incidência de juros e correção monetária, os valores a serem restituídos devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do pagamento/desembolso das parcelas pagas até a data da citação e, a partir de então, o valor encontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação como correção monetária. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.

2.
A requerida tem a responsabilidade de pagamento da taxa fruição, de eventuais impostos ou taxas e demais dívidas oriundas do imóvel (condomínio, água e luz), que estejam em aberto e sejam relativos ao período em que manteve a posse do imóvel, cuja existência deverá ser efetivamente comprovada pela parte autora em fase de liquidação de sentença.

3.
O réu revel não pode utilizar o apelo como substitutivo da contestação e, portanto, somente é possível a alegação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador.

4
.
Recurso principal conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo parcialmente conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento parcial ao recurso principal e conhecer parcialmente e dar parcial provimento ao recurso adesivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARCUS ALBERTO CRAVO TRAZZI
e
MARIANE PENDOLPHO TRAZZI

em face da r. sentença de fls. 64/67, integrada pela decisão de fl. 141 e pela decisão de embargos de declaração de fls. 169-9vº, proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Cível de Guarapari que, nos autos da “ação de rescisão contratual” proposta por ele contra
JANNY NASCIMENTO MIRANDA,
julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na inicial da seguinte forma:

“1) JULGO PROCEDENTE o pedido de rescisão do contrato havido entre as partes, devendo o autor restituir a requerida os valores por ela já pagos, com juros de mora da data do desembolso de cada pagamento e correção monetária da data do arbitramento.

2) JULGO PROCEDENTE o pedido de indenização pelo uso do bem, cujo valor e período serão apurados em fase de liquidação, admitindo-se a compensação com os valores a serem devolvidos a ré.

3) JULGO PROCEDENTE a condenação da requerida ao pagamento das dívidas oriundas de IPTU, condomínio, água e luz, cujos valores também serão apurados em fase de liquidação;

4) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de retenção da quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a título de arras. (fls. 66)

[...]

Julgo improcedente o pedido contido no item “6” da peça de ingresso” relativo ao “pedido de condenação da ré em honorários advocatícios contratuais firmados com os autores e quem os patrocina”. (fl. 169)

Em suas razões (fls. 172-183), sustentam os apelantes, em síntese, que: (i) os juros de mora sobre os valores a serem devolvidos à recorrida devem incidir a partir do trânsito em julgado e não da data de cada desembolso uma vez que a rescisão contratual ocorreu por parte da promitente vendedora; (ii) deve ser esclarecido o marco inicial e o índice da correção monetária, de forma que o termo inicial deve ter como data base o dia em que foi desembolsado; (iii) é possível alcançar o valor da condenação pelo uso do imóvel (taxa fruição) e os valores atinentes ao IPTU e demais dívidas oriundas do imóvel (condomínio, água e luz), sendo desnecessária a liquidação da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões pela requerida às fls. 188-204.

A requerida interpôs apelação adesiva (fls. 228-237) sustentando em síntese que: (i) há ilegitimidade ativa e, portanto, a sentença deve ser anulada; (ii) a atualização monetária dos valores a serem restituídos a recorrente deve incidir desde a data do desembolso de cada parcela; (iii) deve ser determinada a imposição de impeditivo judicial diretamente na matrícula do imóvel para que a recorrente posse desocupar o apartamento porque a sua permanência na posse do bem é a única garantia que a requerida tem de receber o dinheiro que investiu de volta.

Contrarrazões pelos autores às fls. 239-243.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010384-3
8
.201
5
.8.08.00
21

APELANTE
S:
MARCUS ALBERTO CRAVO TRAZZI E MARIANE PENDOLPHO TRAZZI.

A
PELAD
O
:
JANNY NASCIMENTO MIRANDA.

APELAÇÃO ADESIVA

APELANTE: JANNY NASCIMENTO MIRANDA.

APELADOS: MARCUS ALBERTO CRAVO TRAZZI E MARIANE PENDOLPHO TRAZZI.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARCUS ALBERTO CRAVO TRAZZI
e
MARIANE PENDOLPHO TRAZZI

em face da r. sentença de fls. 64/67, integrada pela decisão de fl. 141 e pela decisão de embargos de declaração de fls. 169-9vº, proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Cível de Guarapari que, nos autos da “ação de rescisão contratual” proposta por ele contra
JANNY NASCIMENTO MIRANDA,
julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na inicial da seguinte forma:

“1) JULGO PROCEDENTE o pedido de rescisão do contrato havido entre as partes, devendo o autor restituir a requerida os valores por ela já pagos, com juros de mora da data do desembolso de cada pagamento e correção monetária da data do arbitramento.

2) JULGO PROCEDENTE o pedido de indenização pelo uso do bem, cujo valor e período serão apurados em fase de liquidação, admitindo-se a compensação com os valores a serem devolvidos a ré.

3) JULGO PROCEDENTE a condenação da requerida ao pagamento das dívidas oriundas de IPTU, condomínio, água e luz, cujos valores também serão apurados em fase de liquidação;

4) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de retenção da quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a título de arras. (fls. 66)

[...]

Julgo improcedente o pedido contido no item “6” da peça de ingresso” relativo ao “pedido de condenação da ré em honorários advocatícios contratuais firmados com os autores e quem os patrocina”. (fl. 169)

Em suas razões (fls. 172-183), sustentam os apelantes, em síntese, que: (i) os juros de mora sobre os valores a serem devolvidos à recorrida devem incidir a partir do trânsito em julgado e não da data de cada desembolso uma vez que a rescisão contratual ocorreu por parte da promitente vendedora; (ii) deve ser esclarecido o marco inicial e o índice da correção monetária, de forma que o termo inicial deve ter como data base o dia em que foi desembolsado; (iii) é possível alcançar o valor da condenação pelo uso do imóvel (taxa fruição) e os valores atinentes ao IPTU e demais dívidas oriundas do imóvel (condomínio, água e luz), sendo desnecessária a liquidação da sentença.

A requerida interpôs apelação adesiva (fls. 228-237) sustentando em síntese que: (i) há ilegitimidade ativa e, portanto, a sentença deve ser anulada; (ii) a atualização monetária dos valores a serem restituídos a recorrente deve incidir desde a data do desembolso de cada parcela; (iii) deve ser determinada a imposição de impeditivo judicial diretamente na matrícula do imóvel para que a recorrente posse desocupar o apartamento porque a sua permanência na posse do bem é a única garantia que a requerida tem de receber o dinheiro que investiu de volta.

Passo a análise simultânea dos dois recursos.

De saída, esclareço que “o réu revel não é dado utilizar o recurso de apelação como substitutivo de contestação, sendo a ele permitida, apenas, a alegação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador”(TJMG; APCV 5015481-71.2021.8.13.0024; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier; Julg. 29/11/2022; DJEMG 30/11/2022).

Dito isso, passo a análise da alegação de ilegitimidade ativa suscitada na apelação adesiva e, preliminarmente nas contrarrazões, ambas ofertadas por Janny Nascimento Miranda.

É cediço que “em nosso ordenamento as condições da ação são comumente analisadas à luz dos fatos narrados na exordial (
in status assertionis
), considerados presumidamente verdadeiros com base nos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual” (TJES Apelação / Remessa Necessária, 0016404-46.2009.8.08.0024 (024090164047), Relator: Janete Vargas Simões – Relator Substituto: Victor Queiroz Schneider, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/08/2018, Data Da Publicação No Diário: 28/08/2018).

Nessa linha de raciocínio, destaco que a jurisprudência do c. Superior Tribunal já sedimentou que “as condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva 'ad causam', os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.” (STJ, AgInt no AREsp 1.230.412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019).

Assim, no caso dos autos é possível depreender a legitimidade ativa do autor por meio das alegações autorais que foi corroborado pelo Contrato de Promessa de Compra e Venda de fls. 97-98 e pela procuração de fls. 99-100 que o autor possui legitimidade ativa.

Por outro lado, em relação ao pedido veiculado na apelação adesiva de que deve ser determinada a imposição de impeditivo judicial diretamente na matrícula do imóvel para que a recorrente posse desocupar o apartamento porque a sua permanência na posse do bem é a única garantia que a requerida tem de receber o dinheiro que investiu de volta, verifico que tal argumento configura-se inovação recursal, razão pela qual não deve ser conhecido.

Em relação a incidência de juros e correção monetária, os valores a serem restituídos devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do pagamento/desembolso das parcelas pagas até a data da citação e, a partir de então, o valor encontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação como correção monetária. Nesse sentido: TJES; AC 0008651-30.2016.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 28/03/2023; DJES 17/04/2023; TJES; AC 0012195-54.2016.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Julg. 06/03/2023; DJES 20/03/2023.

Nesse ponto, destaco que entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça é de que “O termo inicial da correção monetária das parcelas pagas, a serem restituídas em virtude da rescisão do contrato de compra e venda, é a data de cada desembolso, nos termos da jurisprudência do STJ” (STJ; AgInt-AREsp 1.806.721; Proc. 2020/0340940-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 16/08/2022).

Seguindo, em consonância com o disposto na r. sentença entendo que a requerida tem a responsabilidade de pagamento de eventuais impostos ou taxas que estejam em aberto e sejam relativos ao período em que manteve a posse do imóvel, cuja existência deverá ser efetivamente comprovada pela autora em fase de liquidação de sentença. Portanto, faz-se necessária a apuração dos valores a serem restituídos pelo uso do imóvel (taxa fruição) e os valores atinentes ao IPTU e demais dívidas oriundas do imóvel (condomínio, água e luz), em sede de liquidação de sentença.

Pelo exposto, diante dessas ponderações,
CONHEÇO
E
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de Marcus Alberto Cravo Trazzi e Mariane Pendolpho Trazzi e
CONHEÇO
PARCIALMENTE
E
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de

Janny Nascimento Miranda tão somente para determinar que os valores a serem restituídos devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do pagamento/desembolso das parcelas pagas até a data da citação e, a partir de então, o valor encontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação como correção monetária

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Em. Des. Relator.

(Sessão do dia 09/05/2023)